Tribunal: TJDFT
Processo: 0713125-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713125-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONALDO DA SILVA HENRIQUE AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA - DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por advogado particular em favor RONALDO DA SILVA HENRIQUE, em vista de suposto constrangimento ilegal advindo do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, que, nos autos do processo n. 0000260-64.2007.8.07.0001, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 229993311 dos autos de origem). Em suma, sustenta o impetrante que a prisão preventiva não se justifica, haja vista a ausência de fundamentação concreta e a inexistência de elementos que demonstrem a necessidade da medida extrema. Nesse sentido, argumenta que o paciente, juntamente com Marcos Vinícius Borges Soares e Marco Soel Batista Ferreira, em 09/03/2003, teria cometido o crime descrito no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal, ceifando a vida de Luiz Carlos Bezerra dos Santos. Destaca, porém, que o suposto fato criminoso ocorreu há 22 anos, sendo que, no curso dos autos, o denunciado Marco Soel, que afirmou não conhecer o paciente, sequer tê-lo visto ceifar a vida da vítima, fora impronunciado por ausência de provas, decisão mantida em sede de recurso. Acrescenta que o paciente não fora devidamente notificado pela autoridade policial à época, tampouco tinha ciência da ação penal em curso, tanto que se mudou para o Estado do Maranhão, onde vinha exercendo normalmente a vida em sociedade, sem envolvimento em nenhuma prática criminosa. Afirma que, tão logo teve ciência do processo, o paciente procurou auxílio de um advogado para expor seu endereço e contato, e ainda, se entregou à autoridade judicial, demonstrando seu claro interesse em cooperar. Discorre sobre o princípio da presunção de inocência e a excepcionalidade da prisão preventiva, máxime no caso em comento, em que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita, bons antecedentes, além de ser pai de uma criança menor de 12 anos, a qual depende de seus cuidados. Defende a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública, tendo em vista as condições pessoais favoráveis do paciente, assim como a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal em razão da apresentação espontânea do acusado. Requer a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que a prisão preventiva seja revogada, possibilitando-se ao paciente responder à acusação em liberdade. É o relatório. DECIDO. O presente não writ não merece ser admitido. Compulsando detidamente os autos de origem (processo n. 0000260-64.2007.8.07.0001), observa-se que, em 24/04/2024, a Defesa do paciente formulou pedido de revogação do decreto de prisão preventiva (ID 194516720), sobrevindo decisão do Juízo do Tribunal do Júri de Brasília nos seguintes termos (ID 196550931): A aplicação da medida excepcional da prisão preventiva somente pode ocorrer quando presentes o fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, e o periculum libertatis, ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Além disso, o objeto do processo a que responde o réu deverá tratar que a imputação seja referente a crimes doloso punido com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. De início, contrariamente do alegado pela defesa, verifico que o decreto prisional se encontra devidamente fundamentado, como se nota da decisão de id 51876899, registrando-se a existência na materialidade e indícios de autoria e ancorada em fatos concretos a indicar a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, que restou severamente abalada face as circunstâncias e o modo de execução do crime. Depreende-se dos autos um modus operandi excepcional, indicando que toda ação teria sido praticada, em tese, em concurso com outras pessoas e possivelmente agindo de forma dissimulada, com o intuito de atrair a vítima para seus algozes. Veja, inclusive, que após os fatos, o réu foi citado por edital e permaneceu foragido por longa data, somente comparecendo aos autos por intermédio de advogado constituído, quando as diligências realizadas pelo Ministério Público no sentido de localizá-lo foram exitosas, sendo encontrado em outra Unidade da Federação. Trata-se, à evidência, de circunstância indicativa de sua pretensão em não contribuir com a justiça, mormente considerando que ainda não há notícia do cumprimento do mandado de prisão. Quanto a alegação de que a prova colhida durante a audiência de antecipação de provas se mostram insuficientes para um decreto de pronúncia, trata-se de matéria a ser analisada após alegações finais, quando este juízo decidirá qual caminho a ser adotado dentre aqueles descritos nos arts. 413/419 do CPP. Quanto as alegadas condições pessoais favoráveis, endereço fixo, exercício de atividade laboral lícita, tais circunstâncias não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários a sua subsistência. Cumpre ressaltar ainda que a prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. O crime ora em análise se trata de delito doloso contra a vida, com pena máxima em abstrato superior a 04 (quatro) anos, admitindo-se, portanto, a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP. Por fim, dada as circunstâncias e o modo de execução do delito, não vislumbro condições para a substituição do encarceramento cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, uma vez que se revelam inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, § 6o e art. 312, caput, ambos do CPP. Diante do exposto, mantenho a prisão preventiva ordenada em id 51876899 e indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pela defesa. Intimem-se as partes para ciência da presente decisão e para manifestarem se há outras provas ou testemunhas a serem ouvidas. Após, conclusos. Não se conformando com a decisão supratranscrita, foi impetrado em 23/07/2024, em favor do mesmo paciente, o Habeas Corpus n. 0730172-72.2024.8.07.0000, de minha Relatoria, cuja ordem foi admitida e denegada, conforme acórdão transitado em julgado no dia 29/10/2024. Confira-se a ementa (ID 210145863 dos autos de origem): HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR DISSIMULAÇÃO. PERICULOSIDADE DO CUSTODIADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. RÉU FORAGIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, quando mantido hígido o substrato fático do decreto prisional, em que restou evidenciado comportamento destemido do paciente, face ao modus operandi adotado, em tese, na execução do delito de homicídio. 3. Deve ser mantida a segregação cautelar do paciente para assegurar a aplicação da lei penal, quando o histórico deste demonstra ter empreendido fuga logo após o delito, permanecendo foragido por cerca de 21 anos, circunstância essa que denota sua pretensão em não contribuir com a justiça. 4. A contemporaneidade descrita no art. 315, §1o, do CPP diz respeito à necessidade atual da medida cautelar, ainda que o fato delituoso seja antigo. Desse modo, permanecendo hígidos os motivos que ensejaram o decreto prisional, resta cumprido o requisito atinente à contemporaneidade. 5. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 6. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP. 7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (TJDFT, Acórdão 1914137, 0730172-72.2024.8.07.0000, Minha Relatoria, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 06/09/2024.) Verifica-se, ainda, que, após o julgamento do supracitado habeas corpus, fora interposto Recurso Ordinário para o colendo Superior Tribunal de Justiça, sobrevindo a seguinte decisão, da lavra da i. Ministra Daniela Teixeira (ID 65850697 do citado habeas corpus): Trata-se de recurso em habeas corpus interposto em face de acórdão assim ementado: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR DISSIMULAÇÃO PERICULOSIDADE DO CUSTODIADO. . GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. RÉU FORAGIDO. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONTEMPORANEIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, com vistas à garantia da ordem pública, quando mantido hígido o substrato fático do decreto prisional, em que restou evidenciado comportamento destemido do paciente, face ao adotado, em tese, na execução do delito de homicídio. modus operandi 3. Deve ser mantida a segregação cautelar do paciente para assegurar a aplicação da lei penal, quando o histórico deste demonstra ter empreendido fuga logo após o delito, foragido permanecendo por cerca de 21 anos, circunstância essa que denota sua pretensão em não contribuir com a justiça. 4. A contemporaneidade à necessidade atual descrita no art. 315, §1o, do CPP diz respeito da medida cautelar, ainda que o fato delituoso seja antigo. Desse modo, permanecendo hígidos os motivos que ensejaram o decreto prisional, resta cumprido o requisito atinente à contemporaneidade. 5. As condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, não impedem a prisão cautelar, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 6. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, quando forem inadequadas e insuficientes para se acautelar a ordem pública. Outrossim, é admitida a aplicação de medida mais gravosa quando a pena máxima cominada ao delito for superior a quatro anos de reclusão, conforme disposto no art. 313, I, do CPP. 7. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. Imputa-se ao recorrente a prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, inc. IV, do CP), pois, após um comparsa ter comparecido à casa da vítima e a chamado para sair, levando-a para local previamente combinado, efetuou disparos de arma de fogo, em conjunto com outro comparsa, levando a vítima à morte (e-STJ fl. 76). Os fatos aconteceram em 2003 e, após o oferecimento da denúncia, o recorrente não foi encontrado, razão pela qual acabou sendo citado por edital e o processo ficou suspenso, nos termos do art. 366 do CPP, e expediu-se mandado de prisão. Porém, passados 21 anos, o Ministério Público conseguiu encontrá-lo em outra unidade da federação, razão pela qual compareceu aos autos somente para apresentação da resposta à acusação, mas mantém-se foragido (e-STJ fl. 72). A defesa alega, em síntese, que o recorrente está sofrendo constrangimento ilegal, pois não estão presentes os requisitos cautelares para a manutenção da prisão preventiva por fato que ocorreu há 21 anos. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas. É o relatório. Decido. Do voto condutor do acórdão recorrido extraem-se os seguintes trechos de relevo, cujos pontos ora destacados passam a integrar a presente fundamentação: [...] o periculum in mora pode ser aferido da gravidade concreta da conduta e do modus operandi empregado pelo paciente, o qual teria, em tese, em concurso com outras pessoas, mediante dissimulação, porquanto a vítima estava em sua casa, sendo atraída ao local do crime, ceifado a desta com disparos de arma de fogo. Destarte, as circunstâncias do fato evidenciam especial periculosidade do agente, além de representar grande ofensa aos valores protegidos pela sociedade e pela norma jurídica. Vale salientar que a alegação de ausência de contemporaneidade não apresenta qualquer substrato. Isso porque a contemporaneidade exigida pelo art. 315, §1o, do CPP, diz respeito à necessidade atual da medida cautelar, ainda que o fato seja antigo. No presente caso, os motivos que ensejaram a prisão preventiva, os quais estavam presentes no momento do decreto prisional, permanecem hígidos, portanto, contemporâneos. Com efeito, inexiste modificação no quadro fático a ensejar a sua revogação. Embora suficiente para fundamentar a segregação cautelar do paciente, a prisão cautelar encontra arrimo, ainda, na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal. A despeito da afirmação de que o paciente desconhecia a ação penal proposta em seu desfavor e que se mudou para outro Estado da Federação por questões socioeconômicas, inexiste qualquer elemento de prova a corroborar a assertiva. Aliás, não parece crível que o paciente, logo após a suposta prática, tenha se mudado com esse intuito. Ressalte-se que o paciente ficou, por cerca de 21 anos, foragido e, até o presente momento, o mandado de prisão preventiva sequer foi cumprido, a denotar o seu descaso com o Poder Judiciário, além de colocar em risco a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal [...] (e-STJ fls. 1215-1216). Como se pode observar, o Tribunal de origem — instância adequada ao exame do acervo fático-probatório dos autos — concluiu corretamente que estão presentes os requisitos cautelares para a manutenção da prisão preventiva. Isto porque os fatos demonstram a necessidade de imposição de medida cautelar principalmente para garantir a instrução processual e a aplicação da lei penal, uma vez que o recorrente não foi encontrado durante 21 anos, tendo se afastado do local dos fatos logo após o seu cometimento, e, agora, encontrado, encontra-se foragido, não tendo se apresentado, indicando assim evidente risco à instrução criminal que, inclusive, ficou suspensa por 21 anos, e à aplicação da lei penal, pois pode continuar fugindo para evitar que a lei seja aplicada em caso de condenação. Para esses objetivos outras medidas cautelares são inadequadas, pois não são capazes de evitar que o recorrente frustre a instrução ou fuja, o que exige a manutenção da prisão preventiva. Pelo exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Agora, em 03/04/2025, a Defesa, sem trazer qualquer fato novo a justificar a modificação da situação processual do paciente (CPP, art. 316), reiterou o pedido de revogação da custódia, o que restou indeferido pelo ato indicado como coator mediante decisão baseada em elementos concretos e idôneos acerca da necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Confira-se (ID 229993311 dos autos de origem): RONALDO DA SILVA HENRIQUE, devidamente representado, formulou pedido de revogação da prisão preventiva ao argumento de não estarem mais presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Alegou que se trata de pessoa trabalhadora, possui família constituída e não tem antecedentes (id 227241786). Ao se manifestar, o MPDFT oficiou pelo indeferimento (id 228861270). É o relatório, decido. A aplicação da medida excepcional da prisão preventiva somente pode ocorrer quando a materialidade delitiva for confirmada e quando os indícios de autoria forem suficientes, assim como deve ser adequada, necessária e proporcional para garantir a ordem pública e econômica, pela conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Além disso, o objeto do processo a que responde o réu deverá tratar que a imputação seja referente a crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. No caso dos autos, a prisão preventiva foi decretada em id 51876899 face a existência do fumus comissi delict e do periculum libertatis. Veja que o crime em análise foi levado a efeito mediante dissimulação e superioridade numérica, revelando especial gravidade que deve ser considerada. Ademais, o réu permaneceu foragido por longo período, inclusive residindo em outra Unidade da Federação, denotando, possivelmente, que tivesse a intenção de se furtar à aplicação da lei penal. Cumpre ressaltar que a instrução não se encerrou, havendo necessidade de oitiva de outras testemunhas, conforme consta do termo de audiência de id 227238176. Conforme entendimento já pacificado neste Tribunal, eventuais circunstâncias favoráveis não são hábeis, por si só, para ensejar a revogação da prisão quando presentes os requisitos da custódia cautelar. Trata-se de crime doloso contra a vida cuja pena máxima em abstrato ultrapassa o patamar de 04 (quatro) anos, o que autoriza o decreto da custódia cautelar. Considerando, ainda, as circunstâncias do fato e o modo de execução do delito, não vislumbro condições para a substituição do encarceramento cautelar por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, uma vez que se revelam inadequadas e insuficientes, nos termos do art. 282, § 6o e art. 312, caput, ambos do CPP. Ante o exposto, MANTENHO, por ora, a prisão preventiva de RONALDO DA SILVA HENRIQUE e indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva, sem prejuízo de nova análise após o término da instrução. Intimem-se. Certifique o prazo concedido à acusação em id 227238176 e venham os autos conclusos. (grifos do original) ID 173087889): Ora, nos mesmos termos do que já restou decidido por esta magistrada nos autos do Habeas Corpus n. 0730172-72.2024.8.07.0000, as decisões em tela são claras e categóricas ao afirmar que o decreto cautelar se faz necessário para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta e o modus operandi empregado, bem como para assegurar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, uma vez que a instrução não se encerrou e o paciente permaneceu foragido por longos anos. A propósito, vale transcrever o seguinte trecho do voto por mim proferido no citado HC n. 0730172-72.2024.8.07.0000: A despeito da afirmação de que o paciente desconhecia a ação penal proposta em seu desfavor e que se mudou para outro Estado da Federação por questões socioeconômicas, inexiste qualquer elemento de prova a corroborar a assertiva. Aliás, não parece crível que o paciente, logo após a suposta prática delitiva, tenha se mudado com esse intuito. Ressalte-se que o paciente ficou, por cerca de 21 anos, foragido e, até o presente momento, o mandado de prisão preventiva sequer foi cumprido, a denotar o seu descaso com o Poder Judiciário, além de colocar em risco a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. Como bem destacou o Ministério Público em sua manifestação acerca do pedido de revogação da prisão preventiva, “diferentemente do alegado pela defesa, de que ‘no que se refere a aplicação da lei penal, o próprio fato de apresentar-se espontaneamente expondo seu endereço e seu interesse em desvincular-se de tais fatos criminosos’, o Requerente só compareceu ao processo após tomar ciência de investidas com o fito de localiza-lo, conforme Relatório de Diligência da Central de Diligências deste MPDFT, realizada no dia 09.04.2024” (ID 196155406 – p. 3). Como se vê, não houve qualquer alteração fática que possa modificar a conclusão anterior. Aliás, nem mesmo a alegação de que possui uma filha menor de 12 anos, a qual dependeria dos seus cuidados, justificaria a presente impetração, porquanto sequer comprovadas tais assertivas. Em verdade, a Defesa intenta, mais uma vez, revogar a prisão, porém sob os mesmos argumentos já devidamente enfrentados, inclusive por esta instância julgadora, mediante acórdão transitado em julgado. Com efeito, não cabe a este Tribunal a competência para revisar as suas próprias decisões, sob pena de ofensa à coisa julgada. No mesmo sentido, confira-se o seguinte precedente: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS EXAMINADOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INSTRUÇÃO CRIMINAL FINDA. SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E DENEGADA. 1. O reexame das condições legalmente exigidas para a decretação da prisão preventiva encontra óbice na coisa julgada constituída no bojo de habeas corpus julgado em ocasião anterior. Impetração inadmitida nesse ponto. (...) 4. Ordem parcialmente admitida e denegada. (Acórdão 1396396, 07420275320218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO o presente Habeas Corpus. Publique-se. Brasília, 4 de abril de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora